Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DOCUMENTOS. COMPROVANTES. CONCURSO DE AGENTE. FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram mediante fraude, em proveito do grupo, bens da empresa vítima, mantém-se a condenação e as respectivas qualificadoras.

3. Recursos conhecidos e não providos.